Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710371-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDA: JOCELMA ARAÚJO DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 53193785, admitiu o recurso especial interposto pela VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA. O STJ (ID 63554501) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP), afetado ao rito dos repetitivos. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que, nos autos, discute-se o esgotamento de outros meios executórios para garantir a efetividade da execução. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.230. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014